Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725297-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANNA MARA RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lianna Mara Resende contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0709478-64.2024.8.07.0006, que indeferiu a impugnação a penhora de valores constritos via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “A parte executada apresenta impugnação aos bloqueios realizados sob o argumento de impenhorabilidade por se tratar de verbas remuneratórias, por exercício de cargo público, e, nessa condição, restam gravadas por impenhorabilidade legal. É o relato do necessário. DECIDO. A documentação apresentada pela impugnante não demonstram que os valores penhorados se tratam de verba de natureza salarial. Com relação ao documentos anexados. Os contracheques de ID 220209904 Pág. 3 e Pág. 4 apontam o recebimento de duas remunerações pela executada. Sendo a primeira remuneração paga pelo Governo do Distrito Federal de R$ 3.067,73 repassada ao Banco 070 (BRB) e a outra paga pela Controladoria Geral da União no valor de R$ 9.497,20 repassada ao Banco 341 (ITAÚ) ao passo que a penhora ocorreu na Caixa Econômica Federal, NU BANK e Itaú. Como se vê, a penhora atingiu valores depositados em outros bancos, os quais a impugnante não comprovou a origem dos valores bloqueados. Menciona-se que sequer juntou comprovante de transferência do salário depositado no BRB ou ITAÚ para a Caixa Econômica Federal e NU BANK. Segundo o art. 854, § 3o, I do CPC a impenhorabilidade dos valores não se presume, devendo ser comprovada. Ainda que a impugnante alegue a impenhorabilidade dos valores, certo é que, a parte limitou-se a juntar comprovante de pagamento de despesas mensais ordinárias que não se reveste de impenhorabilidade. Nesse contexto, diante da ausência nos autos, de comprovação da impenhorabilidade prevalece a regra do art. 789 do CPC, segundo a qual o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento da obrigação. Nesse sentido, colaciono: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELO EXECUTADO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, liberando valores bloqueados via BacenJud. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se cabia ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados; e (ii) se os documentos apresentados pelo executado eram suficientes para demonstrar prejuízo ao funcionamento da empresa. III. Razões de Decidir 3. Nos termos do artigo 854, § 3°, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. 4. O executado não demonstrou que a quantia bloqueada comprometeria o funcionamento da empresa ou que estava destinada ao pagamento de verbas trabalhistas, limitando-se a apresentar documentos da folha salarial sem comprovação de faturamento no período. 5. Na ausência de prova suficiente da impenhorabilidade dos valores, prevalece a regra do artigo 789 do Código de Processo Civil, segundo a qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: n/a (Acórdão 2000530, 0743250-36.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. 1. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. 2. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 3. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 4. Caso em que a agravante afirma que o bloqueio realizado teria atingido valores do seu salário, os quais seriam impenhoráveis. Contudo, não comprovou a origem dos valores bloqueados, uma vez que não juntou aos autos os extratos bancários referentes aos meses anteriores ao bloqueio e do mês relativo ao bloqueio, de modo que não há elementos que indiquem que o valor penhorado se refere ao salário percebido pela executada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996942, 0741841-25.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Sendo assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA para manter a penhora sobre os valores bloqueados via sistema SISBAJUD (ID's 226664294; 226664293; 22666564 226665648). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente ou oficie-se para transferência dos valores bloqueados, ex vi do art. 906, parágrafo único do CPC. Após, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento provisório do feito, com a juntada de planilha atualizada do débito decotando-se o valor levantado. Com a planilha, proceda-se a pesquisa de bens nos demais sistemas.” Inconformada, a executada recorre. A agravante sustenta que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, por se tratarem de verba alimentar, oriunda de sua remuneração como servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF. Alega que, embora os valores tenham sido penhorados em conta da Caixa Econômica Federal, restou comprovado nos autos que se trata de conta de destino de transferência automática da conta-salário mantida junto ao BRB, conforme extratos bancários e contracheques anexados. A fundamentação jurídica do recurso repousa na alegação de violação ao art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de vencimentos e salários, bem como na jurisprudência que reconhece a proteção da verba alimentar mesmo quando transferida para conta diversa da originalmente creditada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente foi indeferido por este relator (ID 73285990), ao que sobreveio regular comprovação do recolhimento do preparo (ID 73331419). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor, o que enseja exame percuciente dos elementos coligidos, o que não se mostra razoável realizar neste momento incipiente em restrita prelibação de agravo de instrumento. Em outro ponto, não se vislumbra, neste momento processual, a presença do requisito do perigo de dano. A penhora foi efetivada em 04/12/2024, conforme consta dos autos, não havendo demonstração de urgência atual que justifique a concessão da medida liminar. Ademais, inexiste risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida, notadamente o levantamento da quantia pelo credor, à ocorrência da preclusão, a qual resta obstada pela própria interposição do presente recurso. A propósito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (REsp 258780/ES, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). No mesmo sentido “Interposto agravo de instrumento, todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator